Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722061-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda Agravados: GI Empresa de Segurança EIRELI Essencial Sistema de Segurança EIRELI Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704269-83.2021.8.07.0018. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária agravada Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 29169604. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe novo e correto endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido (Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator